Tribunal: CARF
Processo: 13003.001104/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.001104/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.602 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
VOLMIR LEANDRO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-39.014 da 8a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 46 e segs.).
“Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 03/08, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício, multa de mora e juros de mora no valor total de R$ 14.952,33, calculados até
30/11/2007, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual
referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
O crédito tributário foi apurado com base nos seguintes elementos:
a) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 26.634,36, com imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.375,30;
b) Glosa de dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 4.045,78;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.001104/2008-19
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001104/2008-19

c) Glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
2.492,60.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/02, alegando que os rendimentos
recebidos da Metalúrgica Falgatter foram informados com o CNPJ 92.794.437/0002-43
conforme consta nos documentos que possui. Quanto aos rendimentos da empresa
Fuller informou o CNPJ correto inexistindo motivo para o lançamento. Informou que o
número do recibo da declaração enviada no período é 26.24.66.43.77-90.”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“O contribuinte fez a entrega de Declaração de Ajuste Anual retificadora em
27/11/2006, a qual encontra-se cadastrada na Receita Federal do Brasil sob no
10/37.433.356.
No campo “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular” consta:
Nome da fonte pagadora
CNPJ
Rendimentos
Contr.
prev.
oficial
Imp.na
fonte
13o
salário
Metalúrgica Fallgatter Ltda.
92.794.437/0002-
43
17.656,13
1.942,18
429,75
634,67
Companhia Riograndense de
Saneamento
92.802.784/0001-
90
9.193,47
2.103,60
2.062,85
0
Total

26.849,60
4.045,78
2.492,60
634,67
A fiscalização apurou omissão de rendimentos relativos à empresa Metalúrgica
Fallgatter Ltda, estabelecimento 92.794.437/0001-62, no valor de R$ 6.592,75, com
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 133,70. Não há qualquer relação entre
as informações prestadas na DAA pelo contribuinte comparadas com as apuradas pela
fiscalização.
Não há coincidência de estabelecimento, do valor do rendimento e do valor do imposto
de renda retido pela fonte pagadora.
Assim, não pode ser acolhida a alegação de ocorrência de simples erro na informação
relativa ao CNPJ da fonte pagadora.
Em relação à empresa Fuller S/A, foi apurada omissão de rendimentos no valor de R$
20.041,61, com imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.241,60.
Embora o contribuinte alegue ter declarado tal rendimento, do exame da Declaração de
Ajuste Anual, anexada às fls. 37/38, verifica-se que os mesmos não foram informados.
No tocante a glosa de dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 4.045,78
e a glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
2.492,60, o notificado não contestou objetivamente o procedimento fiscal nem
tampouco apresentou documentos para comprovar as informações prestadas na
Declaração de Ajuste Anual.
Por todas razões expostas, deve ser mantido integralmente o lançamento de crédito
tributário.
Conclusão:
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente e pela manutenção do
crédito tributário. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 59.
É o relatório.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001104/2008-19

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 52,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
05/07/2012, uma quinta-feira, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao
contribuinte.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.602 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13003.001104/2008-19

Do carimbo da repartição da Receita Federal em Gravataí/RS, postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 59) tem-se que o mesmo foi entregue em 07/08/2012
(terça-feira).
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega
do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Original